Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. Foi devidamente explanada a razão pela qual, de acordo com o princípio da causalidade e nos termos do §10 do art. 85 do CPC, é cabível a inversão dos ônus da sucumbência no presente caso. 3.1. O Autor, inicialmente, possuía interesse de agir e, caso não fosse concedida a tutela buscada em agravo de instrumento e a ação fosse julgada no mérito, o Réu sucumbiria na demanda, por ter o Autor atendido os pressupostos legais para sua pretensão, quais sejam, os constantes do art. 151, II, do CTN.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.